Tribunal: TJMT
Processo: 1036266-28.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036266-28.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO - CPF: 539.654.261-68 (APELADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO - CPF: 539.654.261-68 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de interesse recursal e majorou os honorários advocatícios em sede recursal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve interesse recursal na apelação interposta contra sentença favorável ao próprio apelante; e (
ii
) se foi adequada a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir:

3. Ausente o interesse recursal quando a parte recorre para reformar sentença que já lhe foi favorável, reconhecendo o mesmo entendimento que defende em seu recurso.

4. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, é proporcional ao trabalho adicional realizado pelo advogado no âmbito recursal.

5. Não se admite a inovação recursal em agravo interno para discutir o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença e não impugnado no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de recurso por ausência de interesse quando a parte recorre para reformar sentença que já lhe foi favorável e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve ser proporcional ao trabalho adicional realizado pelo advogado".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação n. 0036423-82.2018.8.19.0014, Rel. Des. Mônica Feldman de Mattos, j. 09.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1932925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1956451/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de agravo interno interpostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e por
HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO

contra a decisão monocrática proferida por este relator
que não conheceu do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso por ausência de interesse recursal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1036266-28.2021.8.11.0041 ajuizada por Hildebrando Carneiro Filho, homologou o pedido autoral, para julgar extinto o processo com resolução de mérito em relação à infração pela falta de recolhimento do ICMS Estimativa constante na CDA n. 2018829779.

A sentença, ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar nulo o débito referente à falta de recolhimento da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) constante tão somente nas CDAs n. 2019170194 e 2020752631, reconhecendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN a partir de agosto de 2017.

O
E
stado de
M
ato
G
rosso
, em seu agravo interno, sustenta, preliminarmente, a existência de interesse recursal e a necessidade de sobrestamento dos autos em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, defende a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria, bem como a limitação da decisão proferida na Reclamação n
.
61.136/MT à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Por sua vez,
H
ildebrando
C
arneiro
F
ilho
, em seu agravo interno, insurgiu-se contra a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor do proveito econômico, com redução pela metade conforme determinado em sentença.

Alega a irrazoabilidade dos honorários, considerando o valor irrisório do proveito econômico (R$ 4.966,17) que resultaria em apenas R$ 374,79 de honorários. Requer a fixação por equidade, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, respeitando o mínimo previsto na tabela da OAB.

O agravado
H
ildebrando
C
arneiro
F
ilho
apresentou contrarrazões ao agravo interno do Estado de Mato Grosso (Id. 266114776),
pugnando pelo não
provimento
do recurso.

O
E
stado de
M
ato
G
rosso
não apresentou contrarrazões ao agravo interno de Hildebrando Carneiro Filho, apesar de devidamente intimado
(Id.
273086878
)
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de agravo interno interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso por ausência de interesse recursal.

1.
DOS FUNDAMENTOS.

1.1.
DO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação por ausência de interesse recursal.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau aplicou justamente o entendimento defendido pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN a partir de agosto de 2017, o que beneficiou o Estado quanto à CDA n
.
2018829779, cujo fato gerador é anterior a agosto de 2017, considerando legítima sua cobrança.

Quanto às CDAs n
.
2019170194 e 2020752631, cujos fatos geradores são posteriores a agosto de 2017, a sentença declarou a nulidade do débito, em consonância com a própria modulação de efeitos defendida pe
la Fazenda Pública
.

Nesse cenário, o apelo do Estado objetivava a reforma de uma sentença que já lhe foi favorável no ponto em que defende, o que evidencia a ausência de interesse recursal, entendido este como a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial pretendido.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ATRELADOS ÀS CDA'S EXECUTADAS NA
ORIGEM .
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE, PRETENDENDO SEJA DECLARADA A NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO, SUSTENTANDO, AINDA, A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA RECORRIDA FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA PARTE
APELANTE .
RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0036423-82.2018 .8.19.0014 202300128827, Relator.: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 12/04/2024)

Ante o exposto, não há como dar provimento ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de interesse recursal.

1.2
. DO AGRAVO INTERNO DE HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO.

O segundo agravo interno, interposto por Hildebrando Carneiro Filho, insurge-se contra a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, com redução pela metade conforme determinado em sentença.

Alega a irrazoabilidade da fixação dos honorários diante do valor irrisório do proveito econômico (R$ 4.966,17) que resultaria em apenas R$ 374,79 de honorários. Requer a aplicação do §8º do artigo 85 do CPC, para fixação por equidade, respeitando os valores mínimos da tabela da OAB.

Pois bem.

A majoração realizada na decisão monocrática encontra respaldo legal no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

[
g.n
].

Ademais, tendo o advogado apresentado somente contrarrazões em grau recursal, sem outras manifestações de maior complexidade nesta instância, tenho que a majoração em 1% (um por cento) condiz com o trabalho adicional realizado, sendo razoável e proporcional à atuação profissional no âmbito recursal, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Eventual fixação em patamar superior caracterizaria desproporção entre o trabalho efetivamente realizado e a respectiva remuneração, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a fixação dos honorários advocatícios.

No caso em análise, a majoração dos honorários de 10%
(dez por cento)
para 11%
(onze por cento)
do proveito econômico é adequada e proporcional, respeitando os parâmetros estabelecidos na legislação processual civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
.

Quanto à alegação de que o valor do proveito econômico é irrisório e, portanto, deveria ser aplicada a fixação por equidade (artigo 85, §8º, do CPC),
cumpre ressaltar que o agravante não apresentou, em momento oportuno, qualquer insurgência quanto ao critério de fixação dos honorários adotado na sentença, não cabendo fazê-lo agora por meio de agravo interno. Trata-se de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que o critério para a fixação dos honorários já foi estabelecido e não foi objeto de recurso específico no momento adequado.

Nesse sentido, é a jurisprudência d
o c. Superior Tribunal de Justiça
, como se vê:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC.
INEXISTÊNCIA .
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, homologa-se a desistência dos embargos de declaração anteriormente opostos.

2 .
Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.

3 .
Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal.

4. Homologação da desistência dos embargos de declaração. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1932925 SP 2021/0229894-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
.
[
g.n
].

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
INOVAÇÃO
RECURSAL .
VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIA.
OMISSÃO RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DO
ART .
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO DO
RECURSO .
RETORNO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .

1. É vedado o exame de inovação recursal no recurso especial ou no agravo interno diante da preclusão consumativa

2. Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal.

3 .
Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1956451 AM 2021/0262962-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023).
[
g.n
].

Além disso, o critério para a fixação dos honorários já foi estabelecido na sentença de primeiro grau, sendo que a majoração promovida em sede recursal apenas complementa o valor inicialmente arbitrado, sem alterar o critério utilizado para a sua fixação.

A
ssim
, a majoração de honorários em sede recursal é medida prevista expressamente no C
ódigo
de Processo Civil
como
forma de remunerar o advogado pelo trabalho adicional realizado no grau recursal, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sua aplicação no caso concreto.

Portanto
, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração dos honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
para 11%
(onze por cento)
do proveito econômico, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

2
. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno interpostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
e
por
HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO, mantendo inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025